Tribunal: TJDFT
Processo: 0080122-60.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0080122-60.2002.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA CARVALHO BUANI INNECCO SANTOS, MARIA ANTONIA CARVALHO BUANI REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: BUANI &amp; PAULUCI LTDA - ME, SEBASTIAO AUGUSTO BUANI, CLAUDIANA DA COSTA SILVA BUANI, CLEUVAN DA COSTA SILVA, JOAO MARIANO DA SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL EMBARGADO: LUCAS PEREIRA SANTOS, MATHEUS PEREIRA SANTOS, SINOMAR SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de abril de 2023 14:42:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador